Tribunal: TJPA
Processo: 0810143-14.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810143-14.2024.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL MARIA BARBOSA TAVARES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, II e IV, c/c 14, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO EM DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO REMISSIVA AO DECRETO PREVENTIVO ORIGINÁRIO (
per

relationem)
– ORDEM DENEGADA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir. (AgRg no RMS 66.271/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 27/10/2021)”.

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Eduardo Maia Santana, em favor do nacional MANOEL MARIA BARBOSA TAVARES, contra ato do Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente está preso desde o dia 06/06/2023, em razão da suposta prática do crime tipificado nos arts. 121, incisos II e IV, c/c 14, todos do Código Penal, autos do processo de nº 0800816-83.2023.8.14.0031.

Alega-se ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, por falta de fundamentação.

Requer a concessão da medida liminar para que seja cassado o decreto preventivo, com a expedição do alvará de soltura, confirmando-se no mérito. Juntou documentos, manifestando interesse de sustentação oral no julgamento do
writ
.

Na Id 20432537, após acatar a prevenção, indeferi a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 20498901, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 20536463.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional MANOEL MARIA BARBOSA TAVARES, acusado da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 121, II e IV, c/c 14, todos do Código Penal, sob o argumento da falta de fundamentação na decisão que manteve a prisão cautelar.

Consta dos autos que o paciente, motivado por desavenças antigas, ao ver o desafeto ANTÔNIO DINO ALVES FERREIRA no interior do seu veículo, aproximou-se dele e sem chance de defesa efetuou disparo com arma de fogo na cabeça da vítima, empreendendo fuga do local, fato ocorrido no dia 06/06/2023.

De início, digo que a impetração indica como ato coator decisão do juízo que manteve a prisão cautelar, proferida em audiência de instrução e julgamento, indicando a mídia da audiência sem a devida transcrição, e, sobre o assunto:

“Embora a defesa conteste a segregação cautelar do paciente - alegando que não estão presentes os pressupostos para embasar o decreto da prisão cautelar e que a decisão é carente de fundamentação idônea -, não cuidou de trazer aos autos a transcrição do conteúdo de mídia anexa à ata da audiência de custódia, ocasião em que o Magistrado singular vinculou sua fundamentação para a conversão da prisão em flagrante em preventiva. (AgRg no HC n. 727.481/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

Em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e da ampla defesa, recebo como ato coator a ata de audiência de instrução e julgamento juntada na Id 20263829, local de onde se extrai o segunte:

“O MM. Juiz entendeu ainda presentes os pressupostos e fundamentos para manutenção da prisão preventiva e objetivando a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, decidiu pela manutenção da prisão preventiva do acusado. Registro em áudio/vídeo”. <sic>

Assim, vê-se que o juízo
a quo
ao decidir pela manutenção da prisão cautelar, utilizou-se da fundamentação lastreada na técnica
per

relationem
, sustentando que ainda se mantém hígidos os motivos que justificaram a medida extrema.

Data venia
, entendo que tal decisão é ato remissão ao decreto preventivo originário, não juntado com a impetração, com uso da técnica
per

relationem,
que tem amparo jurídico e jurisprudencial, como se destaca:

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir. Precedentes. (AgRg no RHC n. 193.002/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”

“No indeferimento de liberdade provisória, o magistrado de origem utilizou-se de fundamentação per relationem, com referência à anterior decisão de decretação da prisão preventiva por ele proferida e ao parecer do Ministério Público, acrescendo, ainda, novas considerações a respeito de aspectos suscitados pela defesa, razão pela qual inocorrente carência de fundamentação. (AgRg no RHC n. 190.032/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)”

Importa ressaltar, que os fundamentos da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente se trata de matéria já enfrentada por esta e. Corte de Justiça no julgamento do HC de nº 0809253-12.2023.8.14.0000.

Assim, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem, ante a ausência de ilegalidade a ser sanada.

É o voto.

Belém, 30/07/2024